Tribunal: TJDFT
Processo: 0725096-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL E POR ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SIMULTÂNEA. CONTRATO ANTERIOR À LEI N. 9.656/98. INAPLICABILIDADE DE LEI POSTERIOR. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES NÃO VERIFICADA. VÍCIO DE OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS TESES INVOCADAS NAS RAZÕES RECURSAIS. JULGAMENTO CONTRÁRIO À TESE CONTIDA NO APELO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, atinente à licitude e validade dos reajustes (anual e por alteração de faixa etária) contidos no contrato de plano de saúde pactuado, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas.
3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.